Tribunal: TJPA
Processo: 0807867-55.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807867-55.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL (TFHE). INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO. HORÁRIO LIVRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de empresas mineradoras para anular a cobrança da Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE). A sentença fundamentou-se na incompetência municipal para exercer poder de polícia sobre a atividade de lavra minerária. O Município alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a constitucionalidade da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao decidir com base em fundamento jurídico não suscitado pelas partes (incompetência fiscalizatória); e (ii) saber se é legítima a cobrança de taxa de funcionamento em horário especial de indústrias cujo processo produtivo é contínuo e cujo horário de funcionamento é definido como "livre" pela legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a sentença tenha adotado fundamento diverso do pedido, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013), permitindo ao Tribunal apreciar o mérito da demanda com base na legislação tributária municipal debatida nos autos.

5. O Código de Posturas do Município (Lei nº 4.283/2004, art. 121, I) estabelece expressamente que o horário de funcionamento para indústrias é "livre". A hipótese de incidência da TFHE pressupõe o funcionamento em "horário extraordinário" ou fora do normal.

6. Se a legislação define o horário da atividade como livre (24 horas por dia), juridicamente inexiste "horário extraordinário". A ausência de excepcionalidade no horário de funcionamento impede a ocorrência do fato gerador da taxa especial, sob pena de bis in idem com a taxa de licença ordinária (TLLF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Manutenção da anulação do débito fiscal por fundamento diverso (ausência de fato gerador).

Tese de julgamento: "A definição legal de horário livre para o funcionamento de atividade industrial afasta a incidência de taxa de fiscalização fundada em horário extraordinário ou especial, por ausência de fato gerador".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ajuizado por
VALE S.A. e SALOBO METAIS S.A
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, as empresas Autoras impugnaram a cobrança da Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE), referente aos exercícios de 2022 e seguintes. A tese central das demandantes baseou-se na inocorrência do fato gerador do tributo.

Argumentaram que, sendo empresas dedicadas à indústria extrativa mineral, suas atividades são, por natureza, contínuas e ininterruptas. Invocaram o art. 121, inciso I, da Lei Municipal nº 4.283/2004 (Código de Posturas do Município), o qual estabelece expressamente que o horário de funcionamento para indústrias é "livre".

Sustentaram que a TFHE tem como hipótese de incidência o funcionamento em "horário extraordinário", ou seja, fora do horário normal. Logo, se a legislação define o horário industrial como "livre", não existiria, juridicamente, um "horário extraordinário" capaz de atrair a incidência da taxa.

Concluíram que a cobrança carece de fato gerador e viola o princípio da legalidade estrita. Para suspender a exigibilidade do crédito, realizaram o depósito judicial do montante integral.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo
a quo
, em decisão interlocutória, indeferiu a tutela sob o fundamento técnico de que o depósito integral em dinheiro é um direito potestativo do contribuinte, operando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de forma automática, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), independentemente de concessão de tutela jurisdicional. Não obstante, a decisão determinou que a Municipalidade se abstivesse de criar embaraços à expedição de alvarás de funcionamento ou certidões de regularidade fiscal, desde que comprovado o depósito integral, reconhecendo que a regularidade fiscal não poderia ser obstada em razão de crédito suspenso.

Após citado, o Município de Parauapebas ofereceu contestação e em sua defesa sustentou a legalidade e constitucionalidade da cobrança. Alegou que a TFHE se fundamenta no efetivo exercício do poder de polícia, necessário para fiscalizar o impacto das atividades noturnas e em feriados sobre o sossego, a ordem e a segurança pública.

Argumentou que a expressão "horário livre" contida no Código de Posturas deve ser interpretada como uma permissão para operar ininterruptamente, e não como uma isenção tributária ou salvo-conduto fiscalizatório.

Defendeu que a atividade industrial de grande porte, ao operar em turnos ininterruptos, demanda fiscalização municipal específica e contínua, justificando a exação cobrada sobre o funcionamento fora do expediente comercial padrão.

Sobreveio sentença na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária, sob o fundamento da incompetência do ente municipal para exercer poder de polícia sobre a atividade de lavra minerária. Entendeu o julgador que, conforme o Decreto Federal nº 9.406/2018 e o Código de Mineração, a regulação e fiscalização das atividades dentro do polígono minerário, inclusive no que tange ao bem-estar das populações envolvidas, são atribuições exclusivas da União, por intermédio da Agência Nacional de Mineração (ANM) e órgãos ambientais federais. Concluiu que, não havendo zoneamento urbano municipal sobre as áreas de mina e sendo a competência fiscalizatória privativa da União, falece ao Município o poder de polícia que serviria de base para a taxa, tornando a cobrança nula.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Argumenta que as empresas Autoras jamais alegaram incompetência do Município para fiscalizar a mineração, tendo a sentença inovado ao decidir com base em fundamento jurídico não debatido pelas partes, cerceando a defesa do ente público.

No mérito, defende a competência concorrente e o interesse local do Município para fiscalizar o uso e ocupação do solo, bem como os impactos urbanísticos decorrentes da atividade minerária, citando o precedente no Recurso Extraordinário (RE) 776.594 do STF como paradigma da convivência harmônica entre as competências federal e municipal. Dessa forma, requereu a anulação ou reforma total da sentença.

Intimadas, as empresas Apeladas apresentaram contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Município não impugnou todos os fundamentos autônomos da sentença, especificamente a ausência de motivo administrativo válido para a fiscalização em áreas industriais isoladas.

No mérito, defenderam a manutenção da sentença, sustentando que a análise da competência constitucional para instituir tributo é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e decorrência lógico-sistemática do pedido de inexistência de relação tributária, não havendo julgamento extra petita.

Subsidiariamente, reiteraram a tese da inicial: a de que o "horário livre" previsto em lei local impede a caracterização do fato gerador "horário extraordinário", tornando a taxa indevida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no mérito, por tratar-se de direito patrimonial disponível envolvendo partes capazes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões, visto que o apelo ataca os fundamentos da sentença e devolve ao Tribunal a matéria impugnada.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

O Município apelante sustenta que a sentença é
extra petita
por ter declarado a inexigibilidade do tributo com base na incompetência do ente municipal para fiscalizar a atividade de mineração, tese não arguida na petição inicial, que se limitou à discussão sobre o horário de funcionamento, de forma que houve cerceamento de defesa e impossibilidade do amplo contraditório.

Analisando detidamente a sentença recorrida, a petição inicial e a contestação do ora apelante, não vislumbro a nulidade alegada, considerando que embora o fundamento utilizado pela sentença tenha sido mais abrangente as razões de pedir apresentadas na inicial, não houve ampliação do pedido, tendo o juízo julgado a ação procedente para deferi exatamente aquilo que foi requerido pelas empresas autora, de forma que não houve julgamento extra petita.

Note-se que o dispositivo da sentença, deferiu exatamente a pretensão requerida no item “b” dos pedidos da inicial, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar
“inexistente qualquer relação jurídica tributária entre os sujeitos ativo e passivo das relações descritas na inicial, que seja passível de materializar fatos geradores relativos à hipótese de incidência da TFHE”
.

O art. 492 do CPC, dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Como vimos, não é o caso em questão.

Percebe-se ainda, que a matéria de competência legislativa e administrativa foi abordada pelo próprio Apelante em sua contestação, que debateu sobre o tema. Vejamos:

“Inicialmente, é necessário esclarecer que a Constituição Brasileira utiliza o federalismo como um dos seus princípios basilares, determinando, assim, o funcionamento, em harmonia, de várias ordens: a União – a ordem total; os Estados – ordens regionais; os Municípios – ordens locais. Dessa forma, existe uma repartição de poder entre os entes federados, uma vez que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são todos autônomos e possuem suas competências constitucionalmente definidas. Neste sentido, a Constituição expõe de forma clara o que é de competência da União, deixa o que é remanescente para os Estados e considera o que for de interesse local parte da competência do Município. Logo, é primordial compreender a própria noção de autonomia aplicada aos entes federados, bem como as competências conferidas pela Constituição. (...)

Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, possuem a capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. No que se refere especificamente aos municípios, a Constituição, em seu art. 29, determina que serão regidos por Lei Orgânica elaborada pelas Câmaras Municipais. (...)

De fato, pensou-se a autonomia municipal sob ideal altamente republicano, de representatividade política capaz de incrementar a liberdade de informação e a eficácia de fiscalização sobre os poderes constituídos, atuando também no sentido de conferir certa proximidade com a população, motivo pelo qual, com base na sua autonomia, conferiu-se aos entes municipais a competência de regular seus interesses, dentro do espaço reservado pela Constituição Federal, possuindo mesmo sua Lei dotada de supremacia dentro daquele sistema normativo de caráter local, que é a Lei Orgânica Municipal.

Assim, como é de competência do Município legislar sobre as taxas de fiscalização, referente ao poder de polícia tributário municipal, o Código Tributário Municipal Lei Complementar nº 23/2020, criou e instituiu a TFHE, conforme se observa em seu artigo 208: (...)”

Logo, a matéria da competência foi explanada pelo ora apelante, não havendo como alegar decisão surpresa. Ressalte-se ainda, que o magistrado tem o dever de aplicar o direito ao caso concreto, independentemente de ter sido invocado pelas partes. O princípio do
iura novit cúria
significa que "o juiz conhece o direito", não estando obrigado a julgar apenas com base nos artigos ou leis citados pelos advogados.

Nessa esteira, o juízo bem fundamentou a sentença não apenas nos argumentos suscitados pelas partes, mas também em fundamentos que entendeu ser importante para a análise da existência do fato gerador e incidência da TFHE.

Pontuo ainda, que ao revés do que fora suscitado na preliminar, o juízo em momento algum analisou ou afastou a incidência da Taxa para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), atendo-se ao objeto da inicial que seria o combate à Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
da sentença e passo a analisar o mérito da demanda sob a ótica da legislação tributária municipal e da ocorrência ou não do fato gerador, conforme debatido pelas partes.

2. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE) exigida pelo Município de Parauapebas das empresas apeladas, que atuam no ramo de mineração.

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal (CF) estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores
o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição
:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são específicos e divisíveis podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I -
utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II -
específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III -
divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

O Código Tributário Municipal de Parauapebas instituído pela Lei Complementar Municipal nº 023/2020 lecionou que a
Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE)
em seu art. 208 e 209, definindo seu fato gerador nos seguintes termos:

Art. 208.
A Taxa de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE)
, fundada no poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento do exercício de atividades econômicas,
tem como fato gerador a fiscalização sobre o funcionamento ocorrido em horário extraordinário de estabelecimentos
,
em conformidade com as posturas municipais
relativas à ordem, aos costumes e à tranquilidade pública.

§ 1º Será considerado como fato gerador o funcionamento do estabelecimento, fora do horário normal de abertura e fechamento.

§ 2º Considera-se horário especial o período correspondente aos dias úteis posterior às 18h até as 06h do dia subsequente, domingos e feriados.

§ 3º A concessão da licença para funcionar em horário especial será declarada em Alvará, exigido para cada estabelecimento que funcionar fora do horário normal de abertura e funcionamento.

Art. 209.
Os estabelecimentos que quiserem funcionar em horário extraordinário deverão solicitar licença à Administração Tributária, que apreciará o pedido.

§ 1º A licença para funcionamento em horário extraordinário não elide a obrigatoriedade da licença referente à TLLF prevista nesta Lei, podendo ambos os pedidos serem feitos em uma só petição.

§ 2º A licença somente será concedida a estabelecimentos desde que, por sua natureza e localização, não perturbe a tranquilidade e o sossego público.

§ 3º O deferimento da licença fica condicionado ao interesse público, sujeitando-se o estabelecimento às normas de controle urbanístico, posturas, meio ambiente, sanitárias e outras leis e disposições regulamentares, sob pena de cassação da licença.

Depreende-se da norma que a incidência da taxa pressupõe que o estabelecimento esteja funcionando fora do seu horário regulamentar, ou seja, o “horário normal”. Porém, a legislação não explica o início e fim do referido período, assim, faz-se necessário recorrer ao art. 121 e 122 da Lei Municipal nº 4.283/2004 que regula o Código de Posturas do Município de Parauapebas.

Art. 121. A
abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais e comerciais, tanto atacadista como varejista, obedecerão ao seguinte horário, observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições de trabalho:

I – para indústrias, de modo geral,
o horário é livre;

II – para o comércio de modo geral:

a) abertura às 8 (oito) horas e fechamento as 18 (dezoito) horas de segunda a sábado;

III – nos domingos e feriados nacionais os estabelecimentos permanecerão fechados, bem como nos feriados locais decretados pela autoridade competente.

IV – Em datas especiais poderá o comércio funcionar aos domingos, com abertura às 8(oito) e fechamentos as 18 (dezoito) horas.

§ 1º Ficam sujeitos ao horário fixado neste artigo, os escritórios comerciais em geral, as seções de vendas dos estabelecimentos industriais ou depósitos de mercadorias e toda atividade que, embora sem estabelecimento, seja exercida para fins comerciais.

§ 2º O Prefeito Municipal poderá, mediante solicitação conjunta apresentada pelos sindicatos patronal e de empregados no comércio e o pagamento das taxas devidas, de acordo com a legislação tributária, prorrogar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em qualquer época do ano.

Art. 122.

Em qualquer dia será permitido o funcionamento, sem restrições de horário, dos estabelecimentos que se dediquem às atividades de:

(...)

XIV –

indústrias cujo processo seja contínuo e ininterrupto;

(...)”

As apeladas são indústrias de mineração de processo contínuo. A legislação municipal, ao classificar o horário destas atividades como livre, retira do mundo jurídico o conceito de
"horário extraordinário"
para este setor específico.

Se o funcionamento é permitido 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana, por força de lei, a operação noturna ou em feriados compreende-se dentro do horário normal da atividade. Não há excepcionalidade que demande uma
"licença especial"
para abertura, pois a licença ordinária de funcionamento já abarca a integralidade do tempo.

O raciocínio é lógico, a Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento em Horário Especial (TFHE) incide apenas sobre o funcionamento em horário extraordinário, ou seja, fora do normal, sendo que as indústrias de processo contínuo, o horário normal é livre, logo, jamais ocorre o funcionamento em horário extraordinário, inexistindo fato gerador para a TFHE.

Não se trata de isenção tributária, mas de não incidência por ausência de subsunção do fato à norma. O poder de polícia que justifica a cobrança de taxa de horário especial baseia-se no custo extra e na necessidade de fiscalizar uma atividade que, em tese, deveria estar fechada. Se a atividade tem permissão legal para estar aberta ininterruptamente, falece ao Município a justificativa para a cobrança da taxa "especial".

Cobrar uma taxa específica para fiscalizar o funcionamento
"fora do horário"
de uma empresa que tem permissão legal para funcionar
"a qualquer horário"
configura evidente
bis in idem
. O poder de polícia exercido sobre o funcionamento da indústria já é remunerado pela Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF) anual. Criar uma sobretaxa (TFHE) baseada na simples continuidade temporal da atividade, sem que haja uma atuação estatal extraordinária ou diferenciada, viola o princípio da legalidade estrita e a tipicidade tributária.

Portanto, se o horário normal de funcionamento da atividade industrial é livre por previsão legal expressa, inexiste fundamento para caracterizar como extraordinário o funcionamento após as 18h, domingos ou feriados. Não há infração à ordem urbana, tampouco violação de norma de postura, mas sim exercício legítimo de prerrogativa legal. A tentativa do Município de dissociar o conceito de “horário especial” da noção de “horário extraordinário” e conferir-lhe efeito autônomo como fato gerador de taxa revela-se incompatível com o princípio da legalidade tributária, pois amplia a hipótese de incidência da TFHE além dos limites fixados em lei.

No caso das atividades industriais, em que o próprio ordenamento municipal reconhece a liberdade de funcionamento em qualquer horário, é incabível presumir a ocorrência de fato gerador com base em critério (o horário) que, por lei, não possui efeito limitador ou disciplinador da atividade.

Cumpre esclarecer, ademais, que não se infere da norma municipal ou da conduta do ente federativo a intenção de tributar a atividade de mineração propriamente dita, cuja competência é atribuída à União nos termos do artigo 176, §1º, da Constituição Federal. A TFHE, como instituída, possui caráter genérico e recai sobre o critério formal do horário de funcionamento. Contudo, ainda que a atividade mineradora não seja o objeto direto da tributação, sua submissão à TFHE, no presente caso, resulta em aplicação indevida da norma, na medida em que se pretende exigir tributo sobre um aspecto da atividade, o horário de funcionamento, que por expressa disposição legal local, não se submete ao poder de polícia municipal. A inconstitucionalidade, portanto, não está na norma em tese, mas em sua aplicação concreta, quando desconsidera a ausência de restrição legal e pretende exercer fiscalização onde a própria legislação afirma não haver limitação.

Dessa forma, embora o Município tenha competência para instituir taxas de fiscalização, ela não pode ser exercida em desconformidade com a sua própria regulação normativa, nem projetada sobre situações em que inexiste fato gerador.

No que se refere ao argumento de que a previsão de horário livre para indústrias não afastaria a possibilidade de fiscalização, tampouco a exigência da taxa, cumpre esclarecer que, de fato, o exercício do poder de polícia pode ser potencial, nos termos do artigo 78, parágrafo único, do CTN. No entanto, essa potencialidade somente legitima a cobrança da taxa quando o contribuinte se encontra em situação jurídica que, por sua natureza, está sujeita a controle ou condicionamento pela Administração Pública.

No caso concreto, a autorização legal expressa para funcionamento em qualquer horário exclui a necessidade de controle adicional específico sobre a variável “tempo de funcionamento”, o que inviabiliza a configuração de uma nova atuação estatal que justifique exação distinta.

Assim, a fiscalização ordinária do funcionamento das empresas já está abarcada pela TLLF, cuja base de cálculo considera os aspectos gerais do funcionamento do estabelecimento, incluindo sua regularidade no tempo e no espaço. Não há nova conduta do contribuinte, nem atuação estatal diversa, que justifique a incidência de nova taxa vinculada ao mesmo fato.

Ressalte-se novamente, que a TLLF já remunera o poder de polícia exercido sobre a autorização e fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos, inclusive quanto ao cumprimento das normas de posturas. Como o horário de funcionamento das indústrias é legalmente livre, inexiste fato adicional que enseje uma fiscalização distinta, específica ou suplementar. Não se identifica, assim, qualquer atuação nova por parte da Administração Pública que autorize a cobrança de taxa adicional.

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença de primeiro grau, a conclusão pela procedência da ação anulatória deve ser mantida. A cobrança da TFHE sobre as atividades das apeladas carece de base legal, visto que seu funcionamento se dá integralmente dentro do horário regulamentar (livre).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança da TFHE em face das apeladas, contudo, por fundamentação diversa da sentença recorrida, baseada na ausência de fato gerador (inexistência de horário extraordinário face à previsão de horário livre no Código de Posturas), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026